Tribunal: TCU
Processo: 013.362/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6815/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.362/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandre Ponce Fernandes Moreira (XXX.931.107-XX); Ana Cláudia Barcellos Vieira (XXX.646.409-XX); Cristiane Cabral Moreira (XXX.965.537-XX); Dayanne Ponce Ribeiro Moreira Fernandes (XXX.210.947-XX); Elda de Barros Barcellos (XXX.853.497-XX); Ester de Souza Alves (XXX.486.365-XX); Jorgina Borges Ribeiro (XXX.579.177-XX); Luciane Cabral Moreira (XXX.100.437-XX); Roberto Ponce Fernandes Moreira (XXX.968.007-XX); Yagho Souza Barcellos (XXX.028.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.